Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA. CONVOCAÇÃO. ASSUNTO. DELIBERAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE MÓDULOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO CONDOMÍNIO E DO DESTINO DE SUAS UNIDADES AUTÔNOMAS. CONVOCAÇÃO EFETIVADA POR CONDÔMINOS. QUANTITATIVO MÍNIMO (CC, ART. 1.351). INOBSERVÂNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E DIREITO DE VOTO EXERCITADO POR CONDÔMINOS INADIMPLENTES. DIREITOS DE CONDÔMINOS PARCIALMENTE SOBRESTADOS (CC, art. 1.335, III). VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CIVIL E CONDOMINIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PEDIDO ANULATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. De conformidade com a literalidade do prefixado no artigo 1.351 da Codificação Civil, a convocação de assembleia geral extraordinária por iniciativa dos próprios condôminos para aprovar modificações na estrutura do condomínio ou no aspecto arquitetônico do condomínio ou deliberar sobre o destino do condomínio ou de suas unidades autônomas exige a subscrição do instrumento convocatório por no mínimo dois terços (2/3) dos condôminos, daí defluindo que a inobservância do quantitativo mínimo de condôminos necessário à convocação de assembleia geral extraordinária para deliberação sobre o desmembramento de módulos que integram o condomínio traduz violação às regras fixadas pelo legislador civil, deixando a convocação e a reunião assemblear realizada desguarnecidos de pressuposto formal de eficácia.
3. Ao condômino inadimplente é permitido acesso à assembleia como espectador, sendo-lhe vedado, ope legis, o exercício do direito a voto, sanção derivada automaticamente da simples situação de inadimplência, inoculando a participação de inadimplentes na convocação e deliberação em reuniões sociais vício de nulidade ao assento assemblear, determinando que a assembleia ultimada sob esses contornos tenha seus efeitos infirmados, inclusive em ambiente de tutela provisória, diante da plausibilidade do direito anulatório invocado e do risco de dano que a implementação do deliberado à margem do exigido irradiar ao condomínio e aos condôminos (CC, art. 1.335, III; CPC, art. 300).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.